Tribunal: TJMT
Processo: 1009540-09.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009540-09.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SERGIO PALOMARES - CPF: 314.328.911-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MANUEL MARTINHO registrado(a) civilmente como MANUEL MARTINHO - CPF: 006.064.808-20 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA TANGARA S/A - CNPJ: 01.184.575/0001-74 (EMBARGADO), RENATO CESAR VIANNA GOMES - CPF: 803.358.618-49 (ADVOGADO), GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - CPF: 023.721.811-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA AGRAVANTE E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DA AGRAVADA – PRETENSÃO DE SE REDISCUTIR MATÉRIAS PRECLUSAS – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

MANUEL MARTINHO contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento de no 1009540-09.2022.8.11.0000, de seguinte teor:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA AGRAVANTE E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DA AGRAVADA – PRETENSÃO DE SE REDISCUTIR MATÉRIAS PRECLUSAS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se admite tratar a impugnação ao cumprimento de sentença como substitutivo do recurso de apelação, visando rediscutir matérias há muito preclusas e cobertas pelo trânsito em julgado.

Na sentença transitada em julgado ficou reconhecida a imediata necessidade de devolução do imóvel, objeto do contrato de compra e venda desfeito, e também acerca da evolução do rebanho, não subsistindo, dessa forma, o alegado direito à retenção.

Assim, acertada a expedição de mandado para a entrega da área, isto é, da reintegração de posse.”
(Id. 158010193).

Em suas razões, de Id. 159227163, o embargante sustenta, em síntese, que há
“omissão do julgado acerca da questão da evolução do rebanho a ser apurada em liquidação de sentença.”

Requer o provimento dos embargos para o saneamento da omissão apontada “
e determinar ao juízo de origem que, em liquidação de sentença, assegure todos os meios necessários para apuração da evolução do rebanho ilegalmente alienado pela agravada, tal como destacado pelo Excelentíssimo Senhor Ministr Marco Aurélio Bellizze, relator do recurso especial no 1.649.530/MT, quando assentou que “o acórdão não afastou a possibilidade de indenização por possíveis frutos oriundos dos animais. Disse apenas que eventual reparação poderá ser apurada em liquidação de sentença” e que os "possíveis frutos oriundos dos animais alienados pelo recorrido serão apurados em liquidação, conforme consta no acórdão”; fixando-se, assim, em linha de consequência com o § 1o do art. 357 do CPC, o item “b” dos pontos estabelecidos pelo juízo como controvertidos, a ser solucionado na fase de liquidação de sentença, conforme oportunamente indicado pelo agravante na petição de ID 67810836.”

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 161198653, pela rejeição do recurso e aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado restou consignado de forma clara e escorreitamente fundamentada que o embargante, por via transversa, tenta reabrir a discussão encerrada na fase cognitiva, com o fito de rediscutir matérias há muito preclusas e cobertas pelo trânsito em julgado, dentre elas a de evolução do rebanho.

Confira-se os trechos pertinentes:

“
[...]

Quanto à questão da evolução do rebanho
,

f
icou decidida no julgamento do recurso de apelação
,
RAC no 111.327/2015
,
pela e. Terceira Câmara de Direito Privado, da seguinte maneira:

‘Da devolução do gado penhorado.

Colhe-se do feito executivo em apenso, que foram arrestados cautelarmente 3.248 (três mil, duzentos e quarenta e oito) cabeças de gado, de propriedade do segundo apelante (fls. 148 – RAC no 111.327/2015) e, diante da noticiada alienação, conforme certidão do oficial de justiça de fls. 152, o Magistrado a quo determinou a conversão do arresto em penhora (fls. 207).

Considerando que os embargos à execução foram julgados procedentes, em razão da inexigibilidade do título executivo (fls. 472/485 – RAC 111.328/2015), sendo, por consequência, extinto o feito executivo sem resolução de mérito (fl. 251 - RAC no 111.327/2015), cabem às partes o retorno ao estado em que se encontravam anteriormente à execução.

Desse modo, assiste razão em parte ao segundo apelante, pois a obrigação dos depositários de bens fungíveis, tal qual no mútuo, centra-se na restituição de coisa do mesmo gênero (espécie), quantidade e qualidade,
não podendo ser pleiteado, por esta via, eventual indenização sobre os frutos (evolução da procriação do rebanho).

[...]

Em suma, diante da natureza fungível do bem penhorado,
deve o depositário prestar contas acerca do gado penhorado
,
em sede de liquidação de sentença, sendo-lhe oportunizada a restituição dos bens no mesmo gênero (espécie), quantidade e qualidade ou a consignação do equivalente em dinheiro
.

[...]

Com essas considerações, conheço de ambos os recursos e NEGO PROVIMENTO ao primeiro apelo (Agropecuária Tangará S. A.) e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao segundo apelo (Manuel Martinho) para que seja
devolvido o gado penhorado no mesmo gênero (espécie), quantidade e qualidade ou consignado o equivalente em dinheiro
, autorizando-se a compensação de valores, a ser apurada em liquidação de sentença, decorrente da recomposição da situação fática derivada da nulidade contratual, conforme decidido no RAC no 111.329/2015.’

O acórdão foi impugnado no Recurso Especial de no 1.651.229 - MT (2017/0015249-0), de relatoria do ínclito Ministro Marco Aurélio Belizze, que teve seu provimento negado.

Portanto, o que se tem é que o agravante, por via transversa, tenta reabrir a discussão encerrada na fase cognitiva, não subsistindo, dessa forma, a impugnação ao cumprimento de sentença como substitutivo do recurso de apelação, com o fito de rediscutir matérias há muito preclusas e cobertas pelo trânsito em julgado.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO. DESCABIMENTO. COISA JULGADA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. Até mesmo as matérias de ordem pública que podiam ser deduzidas na fase de conhecimento são alcançadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada, não cabendo mais requentá-las na fase de cumprimento de sentença . 2. É firme o entendimento segundo o qual a exceção de pré-executividade é cabível para discutir matérias cognoscíveis de ofício pelo juiz, mas desde que não seja necessária dilação probatória. No caso concreto, saber se a exceção de pré-executividade comportava a alegação deduzida pela parte é indagação que demanda reexame de provas, providência vedada nesta instância, por força da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 594.368/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 14/04/2015).”
(Id. 158013663)

Como visto, não há no julgado qualquer vício a ser sanado em relação ao que foi questionado pelo ora embargante, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Aliás, não se exige que a decisão rebata
uma a uma
, as teses levantadas ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção. Portanto, o magistrado não necessita dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Inclusive, o c. STJ tem se posicionado no sentido de confirmar a jurisprudência já sedimentada, vejam-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016, DJe 15.06.2016).

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que também não se verifica na espécie.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos de declaração,

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023